Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704797-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA DECISÃO Não conheço da petição id 20057512. Eventual descumprimento de decisão do Tribunal deve ser objeto de reclamação (CPC 988 e RITJDFT 196). De mais a mais, a Turma não decidiu sobre prescrição que, se configurada, prejudicará a decisão exarada no ac. 1.274.169. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR